Tribunal: STF
Processo: RHC 204066
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Supressão de instâncias. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE E PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA FAC INDICADA NO DECRETO PRISIONAL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. As alegações relativas à desproporcionalidade e à prisão domiciliar não foram debatidas pelo Tribunal de origem, não devendo ser conhecidas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. Não há ilegalidade no decreto prisional pois foi apresentada fundamentação concreta, evidenciada na reiteração delitiva do acusado, com a indicação de que a certidão de antecedentes demonstra que este responde a vários outros processos na comarca de Crateus, não tendo sido juntado aos autos a cópia da CAC indicada pela instância de origem.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual, o qual teve a ordem denegada.
    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Nefi Cordeiro, ao analisar o HC 637.721, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “admitir a validade da fundamentação genérica apresentada, CALCADA NAS CONSEQUÊNCIAS INERENTES À PRÓPRIA INFRAÇÃO PENAL É INSTITUIR UMA ESPÉCIE DE PRISÃO OBRIGATÓRIA A TODO E QUALQUER ACUSADO DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, independente das peculiaridades de cada caso, o que é inadmissível na ordem constitucional vigente”. Aduz que “o Recorrente foi preso no dia 30 de outubro de 2020, permanecendo preso até a presente data, sem o início da instrução processual, o que configura o constrangimento ilegal em face do excesso de prazo na conclusão do feito”. 
    5. O paciente requer “seja revogada a prisão preventiva e, caso assim não entendam, seja a ordem concedida, em menor extensão, para APLICAR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DIVERSAS DA PRISÃO, por se revelarem suficientes e adequadas ao caso em tela”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. As matérias trazidas pelo paciente não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (STJ e TJ/CE), o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. E mais: a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois as alegações relativas à desproporcionalidade e à prisão domiciliar não foram debatidas pelo Tribunal de origem, não devendo ser conhecidas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Ademais, não há manifesta ilegalidade pois a decisão de prisão apresentou fundamentação concreta, evidenciada na reiteração delitiva do acusado, com a indicação de que a certidão de antecedentes demonstra que este responde a vários outros processos na comarca de Crateus, não constando dos autos a cópia da CAC indicada pela instância de origem. 
    [...]”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator